Tribunal: TJES
Processo: 5021287-53.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cobrança indevida de ligações
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021287-53.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANALTON LOXE JUNIOR MONJARDIM
RECORRIDO: CLARO S.A.
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

SEGUNDA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO CÍVEL Nº: 5021287-53.2025.8.08.0035

RECORRENTE: ANALTON LOXE JUNIOR MONJARDIM

RECORRIDA: CLARO S.A.

RELATOR: DR. FABIO PRETTI

PROJETO DE VOTO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. TELEMARKETING INTRUSIVO. LIGAÇÕES INCESSANTES. PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA INFRUTÍFERA. DESCASO CONFIGURADO. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. FIXAÇÃO DE MULTA COERCITIVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – CASO EM EXAME:
Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de obrigação de não fazer e de indenização por danos morais fundados na alegação de recebimento diário e abusivo de chamadas de telemarketing da ré, mesmo após pedidos de bloqueio.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
A controvérsia cinge-se em verificar a abusividade do telemarketing reiterado da operadora, a ocorrência de dano moral indenizável decorrente da perda do sossego e a necessidade de imposição de astreintes para garantir o cumprimento da obrigação de não fazer.

III – RAZÕES DE DECIDIR:
O consumidor comprovou o recebimento diário de dezenas de chamadas e a tentativa infrutífera de bloqueio administrativo. O prosseguimento das ligações após reclamações e o ajuizamento da ação revela descaso com o consumidor e abuso no exercício do telemarketing. Tal conduta excede o mero dissabor moderno, atingindo o sossego e a dignidade do requerente. Cabível o arbitramento de indenização por danos morais no patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e a imposição de multa de R$ 100,00 (cem reais) por cada ligação em desconformidade.

IV – DISPOSITIVO:
Recurso conhecido e provido para reformar a sentença, determinar a obrigação de abstenção sob pena de multa e fixar indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 5º, incisos V e X; Código de Defesa do Consumidor, art. 4º, I e III, e 6º, VI; Código Civil, art. 186 e 927; Código de Processo Civil, art. 537.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de não fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais ajuizada por Analton Lexe Junior Monjardim em face de Claro S.A. O autor aduz que sofre importunação constante por ligações promocionais diárias da ré, mesmo após manifestar oposição por vias administrativas e cadastros de bloqueio.

Em contestação, a requerida defende a regularidade das chamadas publicitárias como exercício regular de direito, sustentando a ausência de ato ilícito ou de danos morais indenizáveis no caso concreto.

O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que o recebimento de ligações publicitárias constitui mero incômodo tolerável do cotidiano.

Inconformado, o autor interpôs o recurso inominado de id. 18843749. Sustenta que o acervo probatório evidencia o volume excessivo de chamadas, as quais comprometem sua rotina laboral e pessoal. Requer a condenação da ré à obrigação de abstenção sob pena de multa e ao pagamento de indenização por danos morais. Contrarrazões não apresentadas.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso inominado e passo à análise de mérito.

A pretensão recursal merece acolhimento.

A relação estabelecida é de consumo, aplicando-se as diretrizes do Código de Defesa do Consumidor, que garantem a proteção contra práticas comerciais invasivas e a preservação do sossego privado (art. 6º, VI, do CDC).

O autor comprovou documentalmente o recebimento incessante de ligações diárias originadas pela ré, bem como o prévio registro de reclamação administrativa solicitando o bloqueio de contatos, providência que restou ignorada pela recorrida.

O comportamento da requerida em prosseguir com as chamadas, mesmo após a reclamação administrativa e o ajuizamento da demanda, demonstra evidente descaso com o consumidor, configurando abuso no exercício da atividade de telemarketing.

A conduta da operadora ofende o direito ao sossego e à privacidade, assegurados no art. 5º, X, da Constituição Federal. A insistência sistêmica de chamadas indesejadas, no presente caso, ultrapassa o mero aborrecimento, pois a frequência diária interfere na rotina profissional e pessoal do requerente, impondo constantes interrupções e desgaste emocional.

Configurado o dever de indenizar, o valor da condenação no patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais) atende às funções compensatória e pedagógica da medida, em harmonia com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No que tange à obrigação de não fazer, a fixação de astreintes é imperiosa para inibir a reiteração da conduta. Sendo assim, fixa-se multa cominatória de R$ 100,00 (cem reais) para cada incidência comprovada de descumprimento, garantindo-se a coercibilidade da tutela judicial sem gerar enriquecimento sem causa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto sob o id. 18843749 e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais para:

1.
DETERMINAR
que a ré Claro S.A. se abstenha de efetuar chamadas telefônicas de natureza promocional ou publicitária para os números de titularidade do autor, sob pena de multa cominatória de
R$ 100,00 (cem reais) para cada ligação comprovadamente realizada em descumprimento
, a contar da intimação desta decisão;

2.
CONDENAR
a ré Claro S.A. ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, com correção monetária pelo IPCA a partir deste arbitramento e juros de mora pela taxa Selic, descontado o IPCA, a contar da citação.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, face ao provimento recursal (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)